Tribunal: TJDFT
Processo: 0714297-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRAVESSIA DE CRUZAMENTO. SEMÁFORO INTERMITENTE. PREFERÊNCIA DO VEÍCULO QUE VEM PELA DIREITA DO CONDUTOR. NEGLIGÊNCIA VERIFICADA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. DIREITO AO RESSARCIMENTO DA INDENIZAÇÃO PAGA.

I. De acordo com os artigos 355, 370 e 371 do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito não acarreta cerceamento de defesa quando realizado à luz de elementos de convicção considerados suficientes para a formação do convencimento do juiz.

II. Age com culpa motorista que avança cruzamento com semáforo intermitente sem observar a preferência de passagem do veículo que vem pela direita do condutor, nos termos do artigo 29, inciso III, alínea “c”, do Código de Trânsito Brasileiro.

III. A transposição de cruzamento com semáforo intermitente demanda redobrado cuidado do motorista a quem se atribui o dever de respeitar a preferência de tráfego de outros veículos, a teor do que prescrevem os artigos 26, inciso I, 34, e 44 do Código de Trânsito Brasileiro.

IV. A seguradora tem direito ao ressarcimento do valor correspondente à diferença entre o “salvado” e a indenização paga ao segurado, consoante o disposto no artigo 786 do Código de Civil.

V. Recurso conhecido e desprovido.